Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-31.2017.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008748-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ELVIA REGINA DA SILVA - CPF: 362.763.591-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES ANTERIORES – REPROVAÇÃO NO TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE PRETENDIA A AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PREVISTO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SUBMISSÃO DO CANDIDATO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em certame público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital.

A eventual incompatibilidade da exigência editalícia do exame físico com o cargo almejado situa-se no âmbito da discricionariedade da Administração e, por isso, não pode ser revista pelo Judiciário.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVIA REGINA DA SILVA GOULART em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, devidamente qualificados, objetivando a antecipação da tutela jurisdicional para que seja reformada a decisão de primeira instância com o fito de autorizar a Agravante participar das fases posteriores ao Teste de Aptidão Física e, no mérito, seja provido o recurso de agravo de instrumento reformando-se a decisão impugnada com a ratificação da tutela antecipada, para autorizar a Agravante participar das fases posteriores ao Teste de Aptidão Física.

A Agravante afirma que a exigência de teste de aptidão física para o cargo de Assistente Social do Sistema Penitenciário é totalmente desproporcional, revelando resquício de inconstitucionalidade.

A medida liminar fora indeferida.

Não houve a prestação de informações pelo juízo agravado.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Esclareço que o processo principal se encontra pendente de julgamento.

No caso, informa a agravante que foi aprovada nas duas primeiras fases do concurso público regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, para o cargo de Assistente Social do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Relata que foi considerada inapta no teste de aptidão física, mais precisamente no teste de flexão abdominal, oportunidade em que interpôs recurso administrativo requerendo a reanálise da filmagem da aplicação do teste e o afastamento do exame de aptidão física para o cargo pretendido, uma vez que as atividades inerentes ao cargo de assistente social são essencialmente burocráticas e intelectuais, não exigindo qualquer esforço físico.

Pondera que o recurso administrativo restou indeferido, violando o seu direito subjetivo. Sustenta que deve haver a necessidade dos exames exigidos guardarem compatibilidade com as atribuições que serão exercidas no cargo público, segundo o disposto no inciso II do art. 37 da CF e que a exigência do teste físico é demasiadamente desproporcional para o cargo de assistente social.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido, porquanto não há reparo a ser na decisão proferida na origem, bem como proferida neste feito quando do indeferimento da medida liminar pretendida

A agravante sustenta que a exigência do teste de aptidão física para o cargo de assistente social, apesar de previsto em Lei Complementar, é desproporcional e incompatível com as atividades desempenhadas pelo profissional dessa área, que exercem funções eminentemente intelectuais, administrativas e técnicas.

Analisando a Lei Complementar nº 389/2010, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê como se dará o ingresso na carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso:

“Art. 14 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. § 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social.”

Note- se que a Lei Complementar não faz distinção entre cargos, ela prevê que todos os integrantes da carreira dos profissionais do sistema penitenciário se darão da mesma forma de ingresso.

De igual maneira, o edital fez previsão expressa da necessidade do teste de aptidão física em seu item 4.1 de acordo com a Lei Complementar nº 389/2010 e suas alterações.

Se a exigência do teste de aptidão física está prevista em lei e no edital do certame, não há que se falar em ilegalidade, restando inserida no âmbito da discricionariedade da administração pública eventual incompatibilidade da exigência editalícia com o cargo almejado.

Ademais, a agravante foi considerada inapta por não ter conseguido realizar adequadamente o teste de flexão abdominal, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada quanto a aplicação do TAF para o cargo pretendido, de modo que o presente agravo deve ser desprovido.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020